Tribunal: TJMT
Processo: 1029643-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029643-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO FERNANDO MARTINS MIGLIOZZI - CPF: 636.076.119-04 (ADVOGADO), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO BERGAMASCO - CPF: 251.547.709-78 (AGRAVANTE), VALTER MARIO BERGAMASCO - CPF: 615.427.259-68 (AGRAVANTE), PEDRO DALASTRA - CPF: 452.781.809-00 (AGRAVADO), ROSECLEI BARICHELLO DALASTRA - CPF: 463.650.010-53 (AGRAVADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), DOUGLAS EDUARDO CORREA JACOMEL - CPF: 061.293.019-01 (ADVOGADO), LADIR MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 041.696.819-83 (AGRAVANTE), APARECIDA DE SOUZA BERGAMASCO - CPF: 886.148.599-53 (AGRAVANTE), JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 051.364.429-64 (AGRAVANTE), JULYA CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 071.951.281-64 (AGRAVANTE), JACSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 038.341.911-59 (AGRAVANTE), BRUNA FERNANDA BARBADO MIGLIOZZI - CPF: 092.518.039-43 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – QUESTÕES AFETAS À ILEGITIMIDADE DE PARTE E VÍCIOS DO TÍTULO NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO
– NÃO CONHECIMENTO NO PONTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – ARRESTO DE BENS – INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO – HOLDING FAMILIAR CONSTITUÍDA APÓS NOTIFICAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Considerando que a arguição de ilegitimidade passiva e vícios no título não foram tratadas na decisão recorrida e não houve prévia manifestação do juízo
a quo
acerca da questão, impossível a análise por esta Corte Revisora, sob pena de supressão de instância.

O arresto de bens foi fundamentado em elementos concretos que demonstram o risco de dilapidação patrimonial, incluindo a constituição de holding familiar poucos dias após a notificação judicial de inadimplência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1029643-66.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOSE OSMAR BERGAMASCO E OUTROS

AGRAVADOS:

ROSECLEI BARICHELLO DALASTRA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE OSMAR BERGAMASCO
e
OUTROS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Jean Paulo Leão Rufino
, da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,

que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa no.
1003071-35.2024.8.11.0045,
ajuizada por

ROSECLEI BARICHELLO DALASTRA
e
PEDRO DALASTRA
, determinou o arresto de bens, como também o protesto contra a alienação dos imóveis que estão registrados em nome da empresa “JGREL Holding Ltda”, com base na alegação de fraude à execução.

Em suas razões recursais, os agravantes relatam que o objeto da execução é a cobrança de uma dívida no valor de R$54.745.692,78 (cinquenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos), proveniente de um contrato particular de promessa de compra e venda de imóveis rurais, que seriam pagos mediante sacas de soja.

Afirmam que enfrentaram dificuldades no acesso aos autos, o que impediu a adequada defesa de seus interesses, ocorrendo o cerceamento de defesa.

Explicam que há demora injustificada na análise dos embargos à execução, que foram opostos em 26/06/2024, antes da petição de fraude à execução. Destacam que, enquanto aguardavam a análise do pedido de tutela de urgência nos embargos, o juiz acabou decidindo sobre a liminar de arresto, sem sequer analisar o pleito de suspensão da execução presente nos embargos.

Discorrem quanto a ausência de fraude à execução, defendendo que a constituição das holdings e a integralização dos bens na empresa “JGREL Holding Ltda” foram realizadas de forma legítima e antes do processo de execução. Argumentam que a transferência dos bens para a holding ocorreu dentro de um contexto de planejamento familiar e recuperação judicial, mas não com o intuito de frustrar a execução ou prejudicar o pagamento da dívida.

Destacam que o processo de recuperação judicial, no qual os bens e dívidas foram arrolados, foi anterior à alegação de fraude feita pela parte exequente. Assim, afiançam que a transferência de bens não teria o objetivo de evitar a execução, mas sim de organizar e proteger o patrimônio familiar, algo que, segundo eles, foi distorcido pela parte exequente na tentativa de demonstrar má-fé.

Defendem que não estão insolventes e que o patrimônio familiar é suficiente para garantir a dívida, o que afasta a alegação de fraude à execução. Eles também explicam que a holding mencionada nem sequer pertence ao devedor principal, mas a outros membros da família, tornando a alegação de fraude ainda mais inconsistente
.

Ante o exposto, pugnam pela revogação da decisão agravada, tendo em vista o reconhecimento de cerceamento de defesa e da ausência da fraude à execução (Id. 246699174).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 22/10/2024, conforme decisão Id. 247805654.

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando inicialmente pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Além disso, dizem que parte dos argumentos dos agravantes não foi submetida à análise do juízo de primeira instância, caracterizando inovação recursal.

Impugnam a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que todos os agravantes participaram do contrato de compra e venda que deu origem à dívida e que referida questão sequer foi apreciada pelo Magistrado na origem.

Afirmam que os agravantes alegaram não ter acesso ao conteúdo da petição que deu origem à decisão, mas houve ciência processual documentada no sistema eletrônico. Logo, não há cerceamento de defesa.

Sustentam que os agravantes estão utilizando o agravo de instrumento para discutir matérias que deveriam ser tratadas em embargos à execução, e não no âmbito de um recurso de agravo.

Salientam que os argumentos como ausência de fraude à execução, ilegitimidade passiva, e a inclusão de bens na recuperação judicial, exigem uma análise aprofundada, que somente pode ser realizada em uma ação de conhecimento, como os embargos à execução.

Sustentam que a decisão agravada, que determinou o arresto dos bens, baseou-se em provas concretas, como a constituição da holding logo após notificações judiciais de inadimplência.

Assinalam que o negócio jurídico de compra e venda de imóveis é válido e eficaz, sendo respaldado por uma procuração que conferia poderes claros e específicos para tal ato.

Explicam que o contrato de compra e venda, objeto da execução, foi firmado por meio de uma procuração válida, na qual os agravantes, como outorgantes, delegaram poderes suficientes para a realização do negócio.

Refutam a alegação dos agravantes de que o contrato de compra e venda, objeto da execução, seria inválido por erro de consentimento ou ilegitimidade passiva, pois os recorrentes assinaram o contrato de forma livre e consciente, com plena ciência de que estavam se comprometendo como compradores no negócio.

Reforçam que não há qualquer indício ou prova de erro de consentimento, uma vez que os agravantes realizaram diversas ações posteriores que confirmam a validade do negócio, como a utilização dos imóveis para outros fins econômicos.

Defendem que a criação da JGREL Holding Ltda. e a posterior integralização e transferência de bens às filhas dos agravantes caracteriza fraude à execução (art. 792, IV, do CPC).

Asseveram que o simples fato de José Osmar Bergamasco estar em recuperação judicial não implica na suspensão automática da execução, especialmente porque a dívida em questão decorre de um título executivo extrajudicial válido e líquido, assinado solidariamente por todos os agravantes.

Descrevem que a recuperação judicial não afeta a responsabilidade solidária dos demais agravantes que não estão submetidos ao processo de recuperação. Pedem, assim, a manutenção da decisão (Id. 253113693).

Preparo devidamente recolhido (Id. 246936694).

Ambas as partes se opuseram ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que os agravantes rebateram os termos da decisão, expondo os motivos para alteração da decisão, de modo que
rejeito
a preliminar em voga.

Quanto à tese de cerceamento de defesa invocada pela parte recorrente, tenho que a questão se confunde com o próprio mérito recursal, de modo que com ele será melhor analisado.

No mais, convém dizer que o agravo de instrumento deve restringir-se unicamente à verificação da regularidade e fundamentação da decisão agravada, avaliando se esta foi proferida dentro dos limites legais e com base em elementos concretos e suficientes.

Diante disso, não cabe, nesse recurso, a análise de questões que dependem de ampla dilação probatória, como o
reconhecimento de eventual ilegitimidade passiva
,
vícios no título executivo
ou
discussões relacionadas à recuperação judicial dos agravantes
, que devem ser tratadas em sede própria, como os embargos à execução que, ao que tudo indica, já foram opostos na origem e pende de análise do condutor do feito, sob pena de incorrer que rechaçada supressão de instância.

Nesse sentido:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.”
(N.U 1010647-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)

Assim, em relação às referidas teses deixo de conhecer do presente instrumento, cuja análise deve se limitar à regularidade ou não da decisão singular que determinou o arresto de bens, verificando se esta cumpre os requisitos legais, como a demonstração de risco de dilapidação patrimonial e a existência de indícios de fraude à execução.

Feito esse registro, cinge-se dos autos que
ROSECLEI BARICHELLO DALASTRA
e
PEDRO DALASTRA
ajuizaram a ação de execução por quantia certa em desfavor de
JOSE OSMAR BERGAMASCO
e
OUTROS
, objetivando o pagamento da quantia total de R$4.745.692,78
(cinquenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos)
, correspondente ao inadimplemento dos executados, aqui agravantes, em relação a um contrato particular de promessa de compra e venda de imóveis rurais, firmado em 30/11/2021. O débito decorre do não pagamento da terceira parcela do contrato (vencida em 30/03/2023), que ocasionou o vencimento antecipado das demais parcelas, conforme cláusulas contratuais.

No curso da execução, o Magistrado singular determinou o arresto de bens, como também o protesto do título contra a alienação dos imóveis que estão registrados em nome da empresa “JGREL Holding Ltda.”, com base na alegação de fraude à execução,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

No caso em voga, à luz da cognição sumária, este Juízo entende que restou demonstrada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil ao processo.

A despeito da falta de registro da penhora dos bens dos executados ou a averbação premonitória, a probabilidade do direito é consubstanciada na constatação, sob a ótica da cognição rarefeita, acerca da ocorrência da provável ocorrência de fraude à execução, diante dos seus requisitos normativos, quais sejam: (i) demanda judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; (ii) alienação ou oneração de bens capaz de reduzir à insolvência (art. 792, inciso IV do CPC); (iii) conhecimento prévio pelo adquirente da existência desta demanda, isto é, má-fé do terceiro adquirente (Enunciado da Súmula 375 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – TEMA 243.

Sem adentrar propriamente dito ao mérito neste momento a respeito do incidente de fraude à execução, isso porque será melhor aprofundado após o contraditório dos executados, analisando a questão sob a ótica da cognição sumária,
denota-se que a constituição da “holding familiar “JGREL Holding Ltda.” se concretizou quando os executados tinham, a princípio, conhecimento, em razão de demanda de notificação distribuída na 4a Vara Cível desta Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, de que a obrigação deste processo poderia resultar em constrição de seus bens e que a futura demanda executiva tinha aptidão de reduzir os executados à insolvência com a frustração do pagamento
.

Pelo que foi apresentado pelo exequente (Id n. 166474190),
os executados teriam sido informados a respeito da mora no adimplemento da obrigação através da Notificação Judicial, distribuída no PJE 1001187-68.2024.8.11.0045 distribuída na 4a Vara Cível desta Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, a qual poderia resultar no ajuizamento de demanda executiva, o que de fato ocorreu com distribuição desta execução. Porém,
apesar da finalidade na consolidação da mora, prosseguiram com a integralização de seus patrimônios pessoais em “holding familiar”, criadas sob a natureza de sociedade limitada pelos executados e outros familiares com o intuito, dentre outras finalidades, aparentemente, blindar os seus ativos
.

A demanda de execução no montante de R$ 54.745.692,78 (cinquenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos), após a referida integralização na recém sociedade criada, tem aptidão de frustrar a execução.

Os executados José Osmar Bergamasco, Valter Mario Bergamasco, Ladir Monardo Bergamasco, Jefferson Castilho Bergamasco, Jacson Castilho Bergamasco, Julya Castilho Bergamasco foram cientificados na referida demanda de notificação acerca do inadimplemento da obrigação entre os dias
1o/03/2024 a 05/03/2024
.
Os requeridos Luiz Antonio Bergamasco e Aparecida de Souza Bergamasco, a princípio, também detinham conhecimento a respeito do alegado processo de notificação que, inclusive, houve habilitação de seu Advogado independente da notificação formal pelo Juízo.

Por sua vez
,
a “holding familiar” foi constituída pelos executados no dia
08/03/2024
(Id n. 166474171), isto é, alguns dias após a notificação concretizada no processo
, a qual teve a finalidade de consolidar a mora pelos executados acerca da obrigação contratual.

A integralização do capital social da pessoa jurídica teria sido efetivada após a ocorrência das citações ocorridas neste processo (Id n. 166474186).

Os executados possuem relações familiares, o que também denota a possível ocorrência de fraude à execução
.

De outro lado, o
risco ao resultado útil se mostra também demonstrado através de elementos concretos, visto que, com a constituição de nova pessoa jurídica e administração coletiva com a integração de diversos sócios, pode culminar na constituição de novas obrigações pela pessoa jurídica
e, eventualmente, atingir interesses de terceiros.

1 – Forte nos fundamentos acima, nos termos do art. 300 e 301 do Código de Processo Civil, como também o art. 139, inciso IV do CPC, este Juízo
DETERMINA
o
arresto
, como também protesto contra a
alienação
dos seguintes imóveis que estão registrados em nome da empresa “JGREL Holding Ltda.” (Id n. 166474186):

(i) 1a Circunscrição da Comarca de Foz do Iguaçu/PR: matrículas n. 03.052, 27.375, 42.067;

(ii) 2a Circunscrição da Comarca de Foz do Iguaçu/PR: matrículas n. 05.299, 18.302, 34.533, 38.547, 43.430, 43.431, 57.082, 57.090, 57.091;

(iii) Cartório de Registro de Imóveis de Barracão/PR: matrícula 18.550.

O cumprimento da medida poderá se dar por Malote Digital ou através do sistema ONR, naquele em que restar efetiva a medida com maior celeridade.

Os custos para a efetivação da medida assecuratória ora determinada deverão ser adimplidos pelo exequente diretamente aos respectivos fólios imobiliários, nos termos do art. 799, inciso IX do Código de Processo Civil.

2 –
INTIME-SE
os executados citados para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste a respeito da alegação da fraude à execução apresentada pelo exequente (Id n. 166474161).

3 – Além disso, com fundamento no art. 792, §4o do Código de Processo Civil,
INTIME-SE
a empresa “JGREL Holding Ltda.” para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possam apresentar, caso queira, embargos de terceiros.

4 –
CERTIFIQUE-SE
se todos os executados foram citados.

5 – Em seguida,
INTIME-SE
o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca do prosseguimento da demanda visando à satisfação de seu crédito.

6 – CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde/MT, 13 de setembro de 2024.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito”
– Id. 167516675 dos autos de origem (destaquei)

Irresignados com o teor do
decisum
, os executados, aqui agravantes, almejam a revogação da decisão que determinou o arresto dos bens, como também o protesto contra a alienação dos imóveis matriculados sob nos. 03.052, 27.375, 42.06 da 1a Circunscrição da Comarca de Foz do Iguaçu/PR; matrículas nos. 05.299, 18.302, 34.533, 38.547, 43.430, 43.431, 57.082, 57.090, 57.091, da 2a Circunscrição da Comarca de Foz do Iguaçu/PR; e matrícula no. 18.550 do Cartório de Registro de Imóveis de Barracão/PR, que estão registrados em nome da empresa “JGREL Holding Ltda”.

Pois bem. Evidencia-se que a decisão de arresto e protesto contra a alienação dos bens foi baseada em elementos concretos, como a dilapidação patrimonial iminente e o risco de frustrar a execução.

Digo isso porque, ao menos no estágio que se encontra a ação origem, vislumbra-se que a documentação anexada no sistema eletrônico comprova que os ora agravantes tiveram ciência inequívoca da existência do processo executivo e das decisões proferidas pelo Juízo singular, incluindo o arresto, o que garante a regularidade processual e afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa, tanto que ofertaram manifestação prévia combatendo, dentre outros pontos, a (in)ocorrência de fraude à execução (Id. 171680273), e de forma concomitante, interpuseram o presente instrumento no prazo legal.

A decisão que decretou o arresto foi devidamente fundamentada, com base nos elementos apresentados pela parte exequente agravada, sendo que tiveram pleno acesso a essa decisão e aos documentos que embasaram o pedido, o que lhes permitiu apresentar recurso de agravo de instrumento e defender seus interesses.

Ademais, o arresto é uma medida de urgência, e o deferimento dela não prejudica o exercício posterior do contraditório e da ampla defesa em sede dos embargos à execução, os quais inclusive já foram opostos por dependência ao feito executivo (no. 1005113-57.2024.8.11.0045), e cujo pedido de efeito suspensivo ainda não foi apreciado pelo togado singular em virtude do pedido de justiça gratuita formulado pelos executados agravantes, conforme consulta realizada na plataforma do PJe de 1o grau.

Por conseguinte, o título executivo que fundamenta a execução é um contrato particular de promessa de compra e venda de imóveis rurais, assinado pelas partes e testemunhas, o que o torna líquido, certo e exigível (art. 784, III, do CPC).

O inadimplemento igualmente está evidenciado pela falta de pagamento da terceira parcela, vencida em 30/03/2023, o que, conforme cláusulas contratuais, gerou o vencimento antecipado das demais parcelas. Além disso, a mora está devidamente comprovada por meio da notificação judicial distribuída perante o Juízo da 4a Vara daquela mesma Comarca, sob o no. 1001187-68.2024.8.11.0045, cujo teor a parte executada teve plena cientificação, conforme faz prova as Certidões Positivas juntadas no Id. 152906882 dos autos de origem.

A dívida, com atualização monetária e cláusulas contratuais (juros e multa), soma R$54.745.692,78
(cinquenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos)
, indicando um débito substancial e incontroverso.

Por outro lado, há fortes indícios de que os devedores adotaram condutas de blindagem patrimonial, como a constituição de holdings familiares (JGREL),
logo após o início da inadimplência
, transferindo bens em tentativa de proteger o patrimônio contra credores.

A constituição dessa holding, ocorrida após a ciência inequívoca da dívida através da notificação judicial, é um indicativo de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, pois dificulta ou impossibilita o cumprimento da obrigação pela parte exequente.

O arresto visa preservar bens suficientes para que a execução seja eficaz. Sem essa medida, há risco concreto de frustração do processo.

Dessa forma, tem-se que a medida de arresto é essencial para prevenir a dilapidação patrimonial e assegurar que o crédito da parte exequente agravada seja satisfeito, preservando a eficácia do processo executivo.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgados oriundos deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E
ARRESTO DE BENS
– TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL –
FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS
– LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. “(...) A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, quando preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Evidenciados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido em primeiro grau) e fraude patrimonial, circunstâncias que poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor,
justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação
(...)” (TJ-MT 10221394820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021,

Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021).”
(TJ-MT 10128762120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PELO EXECUTADO – ALIENAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO –

REDUÇÃO DO EXECUTADO AO ESTADO DE INSOLVÊNCIA – FRAUDE CARACTERIZADA – ALIENAÇÃO INVÁLIDA
– RECURSO PROVIDO. A alienação de bem pelo devedor, após a sua citação válida em ação de execução, capaz de reduzi-lo a estado de insolvência, presume-se caracterizada fraude à execução.”
(TJ-MT - AI: 01403264220148110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/03/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/03/2015)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024